Tribunal: TJPA
Processo: 0812281-35.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812281-35.2022.8.14.0028

APELANTE: ANA PAULA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo, fixando-se a pena-base no mínimo legal. A defesa requer: (i) reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) redimensionamento da pena-base; (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar se é possível a exclusão da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconhece expressamente a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e aplica a fração de 2/6, inexistindo omissão ou negativa de aplicação da minorante, o que torna o pedido prejudicado.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito, autorizam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A apreensão de 28 tabletes de substância análoga à maconha, em contexto interestadual, legitima a fixação da fração redutora em patamar intermediário, inexistindo desproporcionalidade.

6. A pena-base é fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, todas favoráveis à ré, inexistindo exasperação ou prejuízo a ser reparado.

7. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 597.270 (Tema 158).

8. A pena de multa constitui cominação legal obrigatória no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não podendo ser afastada sob alegação genérica de hipossuficiência.

9. A impossibilidade de pagamento da multa deve ser aferida pelo juízo da execução, mediante comprovação efetiva da incapacidade econômica, conforme entendimento do STF na ADI 7.032/DF e do STJ no REsp 2.100.124/CE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto, autorizam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de imposição obrigatória, devendo eventual hipossuficiência ser aferida na fase de execução penal mediante prova concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 60, 65, III, “d”, e 50; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.227.467/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2025; STJ, AgRg no RHC 162.448/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 6/12/2022; STJ, REsp 2.100.124/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 2/9/2025; STF, RE 597.270 (Tema 158); STF, ADI 7.032/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANA PAULA SILVA COSTA
, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
, que a condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Consta dos autos que, no dia 07 de setembro de 2022, por volta de 01h10min, no Terminal Rodoviário do KM 6, nesta cidade de Marabá/PA, policiais militares foram acionados após denúncia de que uma mulher estaria transportando significativa quantidade de substância entorpecente em ônibus interestadual da empresa Real Maia, linha Goiânia/Marabá. Dirigindo-se ao local, os agentes localizaram ANA PAULA SILVA COSTA, que se encontrava com bagagem compatível com as características informadas. Diante da suspeita e após a negativa de fornecimento da senha da mala, procedeu-se à abertura da bagagem, ocasião em que foram encontrados 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga à maconha.

A acusada foi conduzida à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No interrogatório policial, declarou que transportaria a droga para o Estado de São Paulo, mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinada ao custeio da viagem. Foram observadas as formalidades legais, com expedição de Nota de Culpa, comunicação ao Juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão da custódia em prisão preventiva, o que foi acolhido em audiência de custódia realizada na mesma data, ocasião em que o Juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias do transporte interestadual.

Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputando à acusada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a exordial foi recebida, determinando-se a citação da ré para apresentação de resposta escrita, o que foi oportunamente realizado. A defesa suscitou, em síntese, teses voltadas à ilegalidade da abordagem, insuficiência probatória para a condenação e pedido de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, notadamente dos policiais responsáveis pela prisão, bem como realizado o interrogatório judicial da acusada, com juntada das respectivas mídias aos autos.

Sobreveio sentença em 15 de janeiro de 2025, pela qual o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ANA PAULA SILVA COSTA nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena conforme critérios estabelecidos na decisão, com consideração expressa da quantidade de entorpecente apreendida e das circunstâncias da infração.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença condenatória, reiterando as teses defensivas e pleiteando a absolvição ou a redução da reprimenda. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do decisum.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A insurgência defensiva, conforme razões de apelação, cinge-se aos seguintes pontos:

a) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006);
b) redimensionamento da pena-base;
c) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal;
d) exclusão da pena de multa.

II.1 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, conforme consignado no parecer ministerial e confirmado pela sentença, a magistrada de origem já reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a fração redutora de 2/6.

Logo, não há falar em omissão ou negativa de aplicação da minorante. O pedido, nesse ponto, revela-se prejudicado.

Ressalte-se que a fração de redução adotada (2/6) encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a quantidade e a natureza da droga constituem elementos idôneos para modular a fração de diminuição, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, com aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravante busca a revisão da fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração mínima de 1/6, alegando que a decisão considerou exclusivamente a quantidade de droga apreendida (50 kg de maconha), sem ponderar a natureza menos nociva do entorpecente e as circunstâncias favoráveis de personalidade e conduta social do agente.

3. Requer a aplicação de fração de redução de, no mínimo, 1/4, com a consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração mínima de 1/6, foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, sejam utilizadas para modular a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. No caso, a fração de 1/6 foi fixada com base na quantidade significativa de droga apreendida (50 kg de maconha) e na sua natureza extremamente prejudicial à saúde pública, o que se mostra razoável e proporcional.

7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos suficientes para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 529.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2019, DJe 24.09.2019;

STJ, AgRg no HC 518.533/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.09.2019, DJe 18.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1.808.590/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2019, DJe 04.09.2019.

(AgRg no REsp n. 2.227.467/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) (grifo nosso)

Nos autos, foram apreendidos 28 tabletes de substância análoga à maconha, transportados em contexto interestadual, circunstância que legitima a fixação da fração em patamar intermediário.

Nada há, portanto, a reparar.

II.2 DA PENA-BASE

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

A sentença expressamente analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluindo que nenhuma delas se apresentava desfavorável à ré. Não houve exasperação acima do mínimo, razão pela qual inexiste prejuízo.

Logo, a pretensão recursal carece de objeto.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pretende que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal.

A magistrada reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porém deixou de reduzir a pena, aplicando a Súmula 231 do STJ, por já estar a pena-base fixada no mínimo legal.

A Súmula 231 do STJ dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_17_capSumula231.pdf
)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral), reafirmou a constitucionalidade dessa orientação.

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Portanto, a insurgência defensiva afronta entendimento vinculante consolidado nas Cortes Superiores, não merecendo acolhida.

II.4 DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa sob alegação de hipossuficiência.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê, no preceito secundário, pena de reclusão cumulada com multa. Trata-se de cominação legal obrigatória.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACUSADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGENTE QUE DEIXOU COOPTAR PELO TRÁFICO. PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 E 60 DO CP. OBRIGATÓRIA IMPOSIÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção, reafirmada no julgamento do REsp 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado na sessão de 9/6/2021, "O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual". Assim, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido.

2. Cuidando-se de acusado primário e sem maus antecedentes, preso com somente 19,4g de maconha, a prova apenas testemunhal, desacompanha da indicação de fatos objetivos, como tempo, lugar e circunstâncias da conduta delitiva, não basta para evidenciar a dedicação do apenado ao crime, para, consequentemente, afastar a aplicação da minorante do tráfico.

3. A despeito dos predicados pessoais, é cabível a modulação da aplicação da minorante quando o acusado, premido de necessidade, se deixou cooptar pelo tráfico.

4. No que tange à pena de multa, verifica-se a obediência aos critérios dos artigos 59 e 60 do CP, tendo sido fixada em 375 dias-multa, ou seja, abaixo do mínimo legal e no menor valor unitário (1/30 do salário-mínimo),
sendo obrigatória a sua imposição, haja vista expressa previsão no preceito secundário do tipo penal violado.

5. Agravo regimental parcialmente provido para, no tocante ao delito de tráfico, (re) fixar a pena do recorrente em 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 375 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por penas restritivas de direitos, a ser definidas pelo juízo da execução.

(AgRg no RHC n. 162.448/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (grifo nosso)

Quanto à alegada hipossuficiência, o entendimento dominante é que a impossibilidade de pagamento deve ser analisada na fase de execução penal.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA (ART. 50 SS. DO CP). INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No presente caso, ainda que a egrégia Quinta Turma, na sessão de julgamento de 18/2/2025, tenha decidido pela afetação do julgamento deste recurso à Terceira Seção, verifica-se que a matéria jurídica, objeto deste recurso, já foi apreciada no Tema 931 desta Corte Su perior (revisado duas vezes). Assim, cabe aos órgãos fracionários ajustarem seus julgamentos ao precedente qualificado do órgão amplo desta colenda Corte. Portanto, desnecessária a afetação do julgamento à Terceira Seção, pois não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 14 do RISTJ.

2. A Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.032/DF, de eficácia erga omnes e efeito vinculante, entendeu que "a recente alteração legislativa não pretendeu desnaturar a pena de multa, a qual permanece dotada do caráter de sanção criminal, ao lado das demais sanções penais autorizadas pelo legislador constituinte originário, v.g., privação ou restrição da liberdade, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, nos moldes do elenco do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, em cuja alínea "c" a multa encontra-se prevista".
Entendeu ainda que, "em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade" (STF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. ADI. DJE divulgado em 11/04/2024, publicado em 12/04/2024).

3. Considerando o efeito vinculante da decisão do STF proferida na ADI n. 7.032/DF, não apenas se observa e aplica o dispositivo do acórdão (eficácia erga omnes), mas também os fundamentos dos votos dos Exmos.

Ministros da Suprema Corte (efeito vinculante), e, por isso, é necessário entender que o apenado deve produzir prova da hipossuficiência financeira, e a assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública não é presunção de hipossuficiência econômica para a isenção do pagamento da sanção punitiva "multa", e extinção da punibilidade.

4. Não subsiste a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do apenado apenas por ser assistido juridicamente pela Defensoria Pública, cabendo a este comprovar efetivamente a ausência de condições econômicas para adimplir a pena de multa, haja vista que a assistência jurídica, na área penal, é constitucionalmente obrigatória, e, por isso, ainda que o réu tenha considerável condição econômica, se este não constituir advogado, então cabe ao Estado, por meio da Defensoria Pública, fornecer a assistência jurídica. Assim, é possível a reanálise do pedido de reconhecimento da hipossuficiência econômica para o pagamento da multa, após sua efetiva demonstração da impossibilidade econômica de pagamento desta pena pecuniária.

5. Recurso especial provido, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, e determinar ao Juízo da execução penal (primeiro grau) a verificação da possibilidade econômica do recorrido de adimplemento da pena de multa, ainda que de forma parcelada nos termos do art. 50 ss. do CP, condicionando-se, em caso de capacidade econômica, a extinção da punibilidade ao efetivo pagamento, além de possibilitar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, por meio de decisão fundamentada que aponte a hipossuficiência econômica do réu, que não se presume apenas pela assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública.

(REsp n. 2.100.124/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 30/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, a sentença deve ser mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026